Tribunal: TJMT
Processo: 1001168-42.2021.8.11.0021
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001168-42.2021.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), AILTON PORFIRIO DOS SANTOS - CPF: 395.765.581-15 (RECORRIDO), ANTONIO PORPHIRIO PINTO DOS SANTOS - CPF: 260.784.731-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001168-42.2021.8.11.0021

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Água Boa/MT

Recorrente(s):

Ailton Porfirio dos Santos

Oi S.A

Recorrido(s):

Ailton Porfirio dos Santos

Oi S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de julho de 2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA FIXA.

CANCELAMENTO UNILATERAL DA LINHA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PROMOVIDA IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa de telefonia que cancela unilateralmente a linha telefônica do consumidor, e, mesmo após inúmeras tentativas de solução administrativa, não busca solucionar o problema, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Eleva-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva, alterada após Embargos de Declaração:

“
Posto isso,
proponho

julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1.
Confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 58188421, remetendo a discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do Princípio do contraditório;

2.
Condenar
a parte reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a
título de danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (07/04/2021, ID 52922143)
por envolver ilícito contratual
(Precedentes do STJ, AgInt no AREsp no 703055/RS), e;

3.
Indeferir
o
pedido contraposto
.

4.
Indeferir
o pedido de condenação em litigância de má fé.
”

No presente, em que pese à empresa de telefonia alegar que o consumidor solicitou o cancelamento de sua linha telefônica fixa, sob alegação de corte de despesas, verifico que o autor nega tal fato, conforme áudios juntados na exordial, onde em contato com a empresa de telefonia busca saber o motivo de a sua linha telefônica estar com problemas, sendo informado pelo atende que sua linha fixa estava cancelada.

Como o autor nega que tenha solicitado o cancelamento de sua linha telefônica fixa, a qual era utilizada em seu estabelecimento comercial, cabia à empresa telefônica comprovar a alegada solicitação, como em fase de contestação a empresa trouxe apenas telas dos sistemas interno, não colacionou nenhuma gravação ou documentos que comprove que de fato o autor solicitou o cancelamento de sua linha fixa, não desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do disposto no artigo 373, II do CPC.

Nesta esteira, evidenciada a conduta ilícita da Promovida e o dano causado ao Promovente em razão do cancelamento unilateral da linha telefônica e a tentativa de solução administrativa não atendida, resta patente o dever de indenizar a título de dano moral.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, entendo a pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal, em casos análogos.

Quanto à alegação de falha na prestação do serviço de internet da linha telefônica fixa, verifico que a liminar proferida nos autos determinou o
restabelecimento da linha telefônica no (66) 3468-1689
, assim, eventual descumprimento, deve ser manifestado na fase de cumprimento de sentença.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
dou parcial provimento ao recurso do promovente
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e,
nego provimento ao recurso da promovida
, e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2022